Tribunal: TJDFT
Processo: 0000676-28.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. RETORNO DOS AUTOS PARA OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE EVENTUAL POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ACORDO. DEFINIÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. COMPLEMENTAÇÃO DE JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Após julgamento do mérito do apelo criminal e conversão do feito em diligência, com o retorno dos autos ao primeiro grau a fim de ouvir o Ministério Público sobre eventual interesse em ofertar suspensão condicional do processo a um dos réus, o desinteresse conduz apenas à fixação da dosimetria da pena nos moldes do acórdão que julgou o caso. Dosimetria fixada em segundo grau, mediante complementação de julgamento em relação a apenas um dos corréus.
2. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.